Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0714156-16.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ARTE E OFICIO PROPAGANDA E COMUNICACAO LTDA - ME APELADO: JOSE AUGUSTO DE ANDRADE RABELO - ME

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE.
1 – Os conflitos que surgem entre colidência de marca registrada no INPI e nome empresarial registrado anteriormente na junta comercial competente devem ser resolvidos observando os princípios da territorialidade e especificidade, não sendo suficiente apenas a análise do registro.
2 – Em decorrência da disposição territorial das empresas, não há risco de confusão entre os serviços por elas oferecidos, o que afasta a possibilidade de concorrência desleal ou confusão entre a possível clientela.
3. Uma vez não verificada qualquer conduta ilícita praticada pela parte apelada, não há como conferir o direito ao uso exclusivo da marca litigiosa ao apelante, motivo pelo qual, de igual forma, o pleito indenizatório é descabido.

4 . Apelação conhecida e não provida.